Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705402-85.2024.8.07.0009 RECORRENTES: KELLY LIRA SANTOS, KELLY &amp; CAVALCANTI - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RECORRIDOS: EURÍPEDES GONÇALVES CAVALCANTI, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. IOF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada por instituição financeira, condenando os réus solidariamente ao pagamento de quantia certa, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Exame das preliminares de (i) gratuidade de justiça e (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. No mérito, análise da (iii) suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário, (iv) validade da cobrança de tarifas bancárias e do IOF, (v) higidez do título executivo extrajudicial e (vi) descaracterização da mora. III. Razões de decidir 3. Gratuidade de justiça: Indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência e pela ocorrência de preclusão lógica, diante do recolhimento do preparo recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 4. Cerceamento de defesa: Rejeitada a alegação de nulidade da r. sentença por indeferimento de prova pericial contábil, por se tratar de controvérsia predominantemente de direito, suficientemente instruída por prova documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. Precedentes. 5. Juros remuneratórios: Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). No caso concreto, não se constatou a noticiada exorbitância. A cédula de crédito bancário apresentada contém cláusulas claras quanto à taxa pactuada, periodicidade e encargos. 6. Tarifas genéricas: Não há prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação. 7. IOF: Trata-se de tributo federal cuja cobrança é legal e prevista contratualmente. A pactuação de seu financiamento como encargo acessório ao mútuo principal é admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.255.573/RS). 8. Mora: A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, o que não foi demonstrado. A inadimplência contratual restou incontroversa nos autos. IV. Dispositivo 9. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 10, 355, I, 369, 509, §2o, 523, 1.012 e 85, §11; Código Civil: arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 10.931/2004, art. 28; Lei no 5.143/1966, arts. 4o e 5o; Lei no 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 52 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo) STJ, REsp 1.255.573/RS (repetitivo) STF, Súmulas 596 e 382 TJDFT, Acórdãos 1864001, 2009603, 1836322, 1895664, 1973556, 1966799, 1983583, 1982977 A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 1o, 525, § 11, e 783, todos do CPC, 368 e 884, ambos do Código Civil, afirmando nulidade parcial do título executivo. Sustenta o pagamento incontroverso de diversas parcelas, o que gera cobrança em duplicidade do mesmo débito. Assevera que não se trata de mera questão de cálculo, mas de vício material e insanável do título, que o torna inexequível na parcela indevida. Aduz que matérias de ordem pública sejam apreciadas em qualquer fase da execução, inclusive de ofício, reforçando que não há preclusão quanto à análise do pagamento já realizado. Pondera que a negativa de produção da prova pericial contábil impediu a correta aferição do quantum debeatur, culminando na homologação de cálculos que não refletem a realidade contratual e executiva, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79614626). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, 525, § 11, e 783, todos do CPC, 368 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “prova pericial contábil não se revela necessária, tampouco útil ao deslinde da controvérsia [...] ausente a demonstração de abusividade ou de vício na formação do título executivo, deve ser mantida a validade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das tarifas bancárias” (ID 73592792), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 79614626. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K